Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Intime-se a Defesa para instruir o feito com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória, bem assim com as peças essenciais para a comprovação dos fatos arguidos, tais como o citado acórdão proferido pela e. 2a Turma Criminal deste Tribunal, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, e do artigo 244, caput, do RITJDFT. Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer.